Tribunal: STF
Processo: RHC 242332
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 867.502/RO (e-doc. 74).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, c/c 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) (e-doc. 7).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 12). O título condenatório transitou em julgado.  



    4. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que a julgou improcedente (e-doc. 10). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente alega a ilegalidade da consideração da agravante da reincidência para fins de fixação do regime inicial fechado, uma vez que a condenação levada em conta na sentença foi extinta pela punibilidade 1 ano e 9 meses antes do trânsito em julgado da ação penal objeto deste recurso. Argumenta que a melhor interpretação do art. 63 do Código Penal é no sentido de que se a extinção da punibilidade ocorrer antes do trânsito em julgado da outra ação penal, o crime anterior não subsiste para fins de reincidência. Salienta que, além do regime prisional, o juízo de primeiro grau deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois a compensou com a agravante da reincidência. Ainda que seja considerado como reincidente, sustenta ser possível o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis.  



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do mandado de prisão até o julgamento final deste recurso. No mérito, busca o afastamento da reincidência, com a consequente substituição do regime prisional para o semiaberto e aplicação da atenuante da confissão espontânea. Subsidiariamente, requer a fixação do regime semiaberto, ainda que reincidente, ante as circunstâncias judiciais favoráveis.  



    7. O Ministério Público de Rondônia, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 99).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, verifica-se quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. O inc. I do art. 64 do CP estabelece que, para efeito de seu reconhecimento, “não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”.  



    9. No caso sob análise, o Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da ação revisional, manteve a agravante da reincidência ante a condenação definitiva do paciente no Processo nº 0001327-84.2016.8.22.0501/RO. Eis o trecho correspondente:  



    “No caso, o revisionando impugna o julgado quanto ao reconhecimento da reincidência, alegando que a condenação levada a efeito na sentença (Autos n. 0001327-84.2016.8.22.0501), não pode justificar o reconhecimento da agravante da reincidência e a aplicação do regime fechado, considerando que ela foi extinta pela punibilidade em 04/05/2020, ou seja, antes do trânsito em julgado da ação penal objeto desta revisão que ocorreu em 08/02/2022. 



    Analisando detidamente a certidão circunstanciada criminal (ID 19414266, fls. 108/114), e em consulta ao SEEU, verifica-se que a reincidência do revisionando foi reconhecida com exatidão.



    Constata-se que o crime em discussão nestes autos ocorreu em 10/09/2016, com sentença condenatória prolatada no dia 14/02/2020 e confirmada por acórdão, que transitou em julgado em 08/02/2022.



    A condenação definitiva (n. 0001327-84.2016.8.22.0501) reconhecida na sentença para efeitos de reincidência, tem como data dos fatos o dia 08/02/2016, sentença condenatória publicada em 04/08/2016 e com extinção da punibilidade em 28/04/2020 (mov.77 - SEEU).



    Como se vê, a sentença de extinção do crime anterior foi prolatada em 2020, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, não havendo que se falar em exclusão da reincidência.



    (...)



    Ao contrário do alegado pela defesa, o período depurador é contado da data do cumprimento ou extinção da pena, e não do trânsito em julgado das condenações anteriores, conforme determina o art. 64, I, do CP.



    Assim, na data da sentença condenatória o revisionando ostentava condenação anterior definitiva, extinta pelo cumprimento somente em 28/04/2020, apta, portanto, ao reconhecimento da agravante da reincidência e utilizada para aplicar o regime prisional fechado, uma vez que não alcançada pelo período depurador.



    (...)



    Dessa forma, no caso, a reincidência é fato provado e, respeitosamente, sintoma patente de que a condenação precedente não produziu efeito pedagógico, não acarretando arrependimento, mudança de rumos, ressocialização, postura nova, o que em termos objetivos se pretende com a repressão criminal.” (e-doc. 10, p. 3-4, grifos nossos).  



    10. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Tendo sido praticado novo delito (10/09/2016) após o trânsito em julgado da condenação pelo crime anterior (18/08/2016) e dentro do período depurador de cinco anos previsto no inc. I do art. 64 do CP, não se há falar em ilegalidade. Ao contrário do alegado pela defesa, a data do trânsito em julgado da nova condenação é irrelevante para a configuração da reincidência, visto que o dispositivo legal é claro em estabelecer que a reincidência dá-se quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime antecedente, não prevalecendo a condenação antecedente para fins de reincidência apenas quando ultrapassado lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, nada referindo-se, portanto, quanto à data em que transitada em julgado a nova condenação.  



    11. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Regime inicial de cumprimento de pena. 3. Alegação de deficiência de fundamentação do acórdão impugnado. Decisão fundamentada apesar de contrária aos interesses do recorrente (AI-QO-RG 791.292). 4. Agravante da reincidência. Correta aplicação. Inocorrência do período depurador de 5 anos. Termo inicial para contagem é a data do término do cumprimento da pena (art. 64, inciso I, do CP). 5. A pena inferior a 2 anos não cria direito subjetivo ao regime aberto, se ocorre circunstância não autorizadora (reincidência). Fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 825.677-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 08/10/2014; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. REINCIDÊNCIA – FATOR TEMPORAL – PASSAGEM DOS 5 ANOS – AUSÊNCIA. Uma vez não escoado o prazo do artigo 64, inciso I, do Código Penal quanto ao título condenatório revelador da reincidência, descabe afastá-la. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. Existente reincidência, surge impróprio o regime aberto. PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – REINCIDÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.”



    (HC nº 179.021/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos).  



    12. No tocante à alegação de que seria viável a aplicação do regime semiaberto ainda que considerada a reincidência, uma vez serem favoráveis as circunstâncias judiciais, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes, as quais limitaram-se a analisar a legalidade do reconhecimento da agravante da reincidência para aplicação do regime prisional fechado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.   



    13. Observo, ainda, que a pretensão de fixação do regime semiaberto já foi, inclusive, objeto do RHC nº 220.112/RO, no qual assentei a legalidade do regime mais severo ante a reincidência.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator